Tribunal: TJBA
Processo: 8089161-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089161-66.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERICA PESSOA RODRIGUES Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS APELADO: CHRISTIAN TOBIAS PLANGE e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO QUANDO DETERMINADA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em razão do não pagamento das custas iniciais, diante do descumprimento de decisão que determinara a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou o pagamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça, não apresenta documentos idôneos e deixa de recolher as custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples declaração de carência formulada por pessoa física gera presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. 4. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo o magistrado exigir comprovação da situação de necessidade do benefício. 5. Permanecendo a parte inerte quanto a demonstração de hipossuficiência e ao recolhimento das custas iniciais, mostra-se correta a sentença que determina o cancelamento da distribuição e a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade. 2. O magistrado pode exigir comprovação da alegada pobreza. 3. A inércia da parte quanto a demonstração de hipossuficiência e o não recolhimento das custas iniciais impõe a extinção do processo com cancelamento da distribuição. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089161-66.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante ERICA PESSOA RODRIGUES e Apelados CHRISTIAN TOBIAS PLANGE e ANA CLAUDIA REINA RIBEIRO BONGARDS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.